Tribunal: TJDFT
Processo: 0739702-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739702-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JARDIM DE SOUZA, DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRUNO JARDIM DE SOUZA e DANIELA FERREIRA GUIMARAES DE SOUZA contra a decisão ID origem 248295600, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0718311-92.2025.8.07.0020, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, vindicado para determinar ao requerido a suspensão do leilão do imóvel objeto da demanda. No recurso, os agravantes formulam os seguintes pedidos: [...] 5.1. O conhecimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento; 5.2. A concessão, em caráter liminar, do efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a prática de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da lide, até o julgamento de mérito deste recurso; 5.3. Ao final, o total provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, determinando a suspensão de qualquer leilão do imóvel até o deslinde da ação principal. (Grifo de origem) Preparo recolhido. Intimados a se manifestar acerca da subsistência do interesse recursal, em razão da realização dos leilões designados para os dias 1o e 3 de outubro de 2025, os agravantes afirmaram mantê-lo, sob o argumento de que o bem não teria sido arrematado. Contudo, conforme manifestação posterior apresentada por terceiro interessado (ID 77450585) e documentos que a acompanham, verifica-se que o imóvel foi efetivamente arrematado no 2o leilão, realizado em 03/10/2025, conforme Carta de Arrematação juntada aos autos, emitida em favor de Leonardo Pinto Cavalcante. Diante da divergência verificada e da gravidade da afirmação constante da petição dos agravantes, determinou-se nova intimação para que se pronunciassem sobre a informação trazida pelo terceiro interessado, advertindo-se quanto à possibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 81 do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, os agravantes reconhecem que o imóvel fora arrematado no segundo leilão, justificando o equívoco anterior pela ausência de acesso à lista completa de participantes, e, diante da perda do objeto recursal, requerem a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Constata-se que o pedido de desistência foi formulado por advogado com poderes específicos para tanto (procuração ID origem 246803811), inexistindo notícia de revogação da outorga. Dessa forma, considerando o pedido expresso e a inexistência de interesse recursal remanescente, homologo a desistência e julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento nos arts. 998 e 932, inciso III, do CPC, bem como no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, ante a perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator